Tribunal: TJSP
Processo: 2033193-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais - Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa locatária do veículo envolvido no acidente de trânsito – Inadmissível denunciação da lide que não se assenta em direito de regresso apoiado em lei ou em contrato. Hipótese prevista no art. 125, II, do CPC. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais - Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa locatária do veículo envolvido no acidente de trânsito – Inadmissível denunciação da lide que não se assenta em direito de regresso apoiado em lei ou em contrato. Hipótese prevista no art. 125, II, do CPC. Não configurada. Empresa que locou o veículo à empresa locatária denunciada, que não foi admitida no polo passivo da ação em substituição à empresa ré proprietária do veículo envolvido no acidente de trânsito objeto de discussão nos autos. Decisão mantida, com determinação no Acórdão de exclusão dos cadastros deste recurso, da empresa locatária do veículo, já que não é parte no processo na origem – RECURSO DESPROVIDO, com determinação.